Tribunal: TJMT
Processo: 1037293-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037293-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DALVINA TELES DA SILVA - CPF: 695.377.121-68 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 026.317.791-26 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NEOPLASIA MALIGNA COM METÁSTASE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS JURISPRUDENCIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RESERVA DO POSSÍVEL INOPONÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento que manteve decisão interlocutória determinando o fornecimento do medicamento Trastuzumabe + Deruxtecana (Enhertu) a paciente portadora de neoplasia maligna com metástase, diante da alegação de ausência dos requisitos fixados pelo STF para fornecimento de fármaco não incorporado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se o Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (iii) determinar se a reserva do possível pode afastar a obrigação estatal diante do direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui natureza fundamental, com previsão no art. 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A parte agravada comprova ser portadora de neoplasia maligna grave com metástase, demonstrando a urgência e imprescindibilidade do tratamento prescrito.

O medicamento indicado possui registro na ANVISA, atendendo requisito essencial para fornecimento excepcional de fármaco não incorporado ao SUS.

Há comprovação de eficácia e segurança do medicamento com base em documentação técnica idônea e evidências científicas, afastando alegação de experimentalidade.

Não há demonstração de alternativa terapêutica eficaz disponível na rede pública capaz de substituir o tratamento prescrito.

O elevado custo do medicamento, aliado à gravidade da doença, evidencia a incapacidade financeira da parte autora para custeá-lo.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, afastando a alegação de ilegitimidade passiva do Estado.

A reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial quando em jogo o direito à vida e à saúde.

Eventuais ajustes operacionais na execução da decisão não afastam a obrigação principal de fornecimento do medicamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é devido quando comprovadas a imprescindibilidade clínica, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz, a eficácia baseada em evidências científicas e o registro na ANVISA. 2. A responsabilidade pela prestação do direito à saúde é solidária entre os entes federados. 3. A reserva do possível não pode prevalecer sobre o mínimo existencial em situações que envolvam o direito fundamental à vida e à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Temas 6 e 1.234.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de DALVINA TELES DA SILVA, contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, a qual conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão interlocutória oriunda da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática não observou os critérios cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

Aduz a ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, da inexistência de alternativa terapêutica disponível na rede pública, da eficácia baseada em evidências científicas robustas e da incapacidade financeira da parte autora.

Reitera, ainda, a necessidade de observância da reserva do possível e do impacto orçamentário, defendendo que a concessão judicial do medicamento, sem a devida comprovação dos requisitos legais, compromete a gestão das políticas públicas de saúde.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, afastar a obrigação de fornecimento do medicamento pleiteado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 354122860).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, a qual conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão interlocutória oriunda da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Para melhor elucidação da controvérsia, oportuno destacar excerto da decisão monocrática impugnada, que bem delineou o contexto fático-jurídico da demanda:

“A controvérsia central do presente Agravo de Instrumento no 1037293-33.2025.8.11.0000 consiste em determinar se é juridicamente legítima e adequada a decisão judicial de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para obrigar o Estado de Mato Grosso a fornecer o medicamento Trastuzumabe + Deruxtecana (T-DXd), de alto custo e não padronizado pelo SUS, prescrito para tratamento de neoplasia uterina metastática, em paciente com quadro clínico grave.

O recurso não merece provimento.

A decisão agravada determinou o fornecimento do medicamento Trastuzumabe + Deruxtecana (T-DXd) à parte autora, diagnosticada com adenocarcinoma de endométrio com metástase pulmonar, reconhecendo a presença dos requisitos cumulativos definidos pelos Tribunais Superiores para concessão de medicamentos fora do rol do SUS, em especial os Temas 6 e 1.234 do STF e o Tema 106 do STJ, além da Súmula Vinculante no 61.

Consta dos autos que o medicamento encontra-se regularmente registrado na ANVISA, sendo indicado por profissional médico para o tratamento específico da paciente, conforme laudo fundamentado. O tratamento já realizado revelou-se insuficiente, sendo o medicamento requerido a única alternativa eficaz diante da gravidade do quadro clínico.

A decisão também se apoiou em documentos científicos atualizados, como o estudo publicado no Journal of Clinical Oncology (J Clin Oncol 42:47, 2024), que aponta taxa de resposta de 44,4% em pacientes pré-tratados com terapias anti-HER2 e sobrevida global mediana de 17,8 meses. Além disso, há Nota Técnica do e-NatJus (no 320757) reforçando a eficácia e segurança do Trastuzumabe Deruxtecana para casos como o da autora.

No tocante à alegada inexistência de manifestação da CONITEC, a jurisprudência tem reconhecido que, diante da omissão administrativa e da urgência do quadro clínico, é legítima a intervenção judicial para garantir o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF/88).

Por fim, não se verifica a ocorrência de periculum in mora inverso, como sustenta o agravante. Ao contrário, é a suspensão do tratamento oncológico que representa risco concreto, grave e irreversível à saúde e à vida da paciente, motivo pelo qual deve ser preservada a medida concedida.” (
sic
)

O recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, bem como à alegada ilegitimidade do ente estatal e à ausência de comprovação da imprescindibilidade do fármaco.

De início, cumpre destacar que o direito à saúde possui estatura constitucional, previsto no art. 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito fundamental diretamente relacionado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, não podendo ser relativizado diante de entraves meramente administrativos ou orçamentários.

No caso concreto, restou devidamente demonstrado nos autos que a parte agravada é portadora de neoplasia maligna grave, com metástase, situação que evidencia a urgência e a imprescindibilidade do tratamento prescrito. O laudo médico acostado aos autos é claro ao indicar o medicamento Trastuzumabe + Deruxtecana (Enhertu) como necessário à continuidade do tratamento, especialmente diante da ineficácia das terapias anteriormente utilizadas.

Ademais, verifica-se que o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, circunstância que atende a um dos requisitos essenciais estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para o fornecimento excepcional de fármacos não padronizados pelo SUS.

No tocante à alegação de ausência de evidências científicas, não assiste razão ao agravante. Consta dos autos documentação técnica idônea, inclusive com referência a estudos clínicos e nota técnica especializada, que apontam a eficácia e segurança do fármaco no tratamento da patologia apresentada pela agravada, o que afasta a tese de experimentalidade ou inadequação terapêutica.

Quanto à inexistência de alternativa terapêutica no SUS, a prova constante dos autos indica que o medicamento prescrito se mostra adequado ao quadro clínico específico da paciente, não havendo demonstração, por parte do ente agravante, de substituto eficaz disponível na rede pública que possa produzir resultados equivalentes.

No que se refere à alegada incapacidade financeira, cumpre ressaltar que, em demandas dessa natureza, a gravidade da enfermidade e o elevado custo do tratamento constituem elementos suficientes para evidenciar a inviabilidade de custeio pelo particular, sobretudo quando se trata de medicação de alto custo, como no caso dos autos.

A tese de ilegitimidade passiva do Estado também não merece acolhida. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federados, nos termos da Constituição Federal, não sendo possível ao ente estadual se eximir da obrigação sob o argumento de eventual existência de plano de saúde privado, especialmente quando não há comprovação inequívoca de cobertura efetiva do tratamento.

Outrossim, a invocação da reserva do possível não pode se sobrepor ao mínimo existencial, sobretudo quando em jogo o direito à vida e à saúde, devendo o Poder Público adotar as medidas necessárias para garantir a efetividade desses direitos fundamentais.

Por fim, quanto aos pedidos subsidiários formulados pelo agravante, eventual necessidade de ajustes operacionais, como limitação ao preço máximo ou exigência de relatórios periódicos, pode ser analisada pelo juízo de origem no momento do cumprimento da decisão, não sendo suficiente para afastar a obrigação principal.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada se encontra em consonância com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e com o conjunto probatório dos autos, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026